Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702183-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANY DE MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURANY DE MAGALHÃES JUNIOR, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Conhecimento no 0757967-39.2023.8.07.0016, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada, para obrigar o agravado a conceder o regime de teletrabalho ao agravante. Aduz o agravante que é lotado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e em fevereiro de 2022 foi contaminado pelo coronavírus, ficando com as seguintes sequelas: “hipercoagulação sanguínea, dispneia a pequenos esforços, inflamação dos brônquios e bronquíolos, o que ocasionou prejuízo respiratório (comprovado através de exames de espirometria), insuficiência aórtica e relevantes prejuízos ao sistema imunológico, em virtude de queda no número de células de defesa, denominadas NKs.”. Afirma que foi novamente diagnosticado com Covid-19 em maio, junho e julho do corrente ano, agravando as sequelas anteriores, além dos sucessivos afastamentos do trabalho. Informa que o médico assistente recomendou o home office, mas o pedido foi negado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas Substituto, não obstante o parecer favorável do chefe da unidade em que trabalha. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No entanto, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, não se verifica o requisito da probabilidade do direito invocado. Com efeito, as normas que regulamentaram o teletrabalho no âmbito do Distrito Federal (Decreto no 41.841 de 26 de fevereiro de 2021) e, mais especificamente, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Portaria no 160, de 09 de abril de 2021), em virtude da pandemia da COVID-19, foram revogadas e o retorno ao trabalho presencial foi determinado a partir de 27 de fevereiro de 2023. Nesse contexto, não configurada manifesta ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, impõe-se a rejeição do pedido, porquanto imprescindível a regular instrução probatória para a análise do direito pleiteado. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo e mantenho a decisão recorrida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações.